Tribunal: TJMT
Processo: 1034628-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034628-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EMILIA ALVES DE ALBUES - CPF: 171.631.291-49 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1034628-28.2019.8.11.0041

APELANTE:

EMÍLIA ALVES DE ALBUES

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMÍLIA ALVES DE ALBUES
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
MM. Juiz Alex Nunes de Figueiredo
, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1034628-28.2019.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o do CPC).

Inconformada, a apelante alega em suas razões recursais que recebeu o valor total de R$6.041,23 (seis mil, quarenta e um reais e vinte e três centavos), contudo, afirma que ela nunca foi informada de que as transferências se tratavam de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado, sendo que ela sempre acreditou tratar-se de um simples empréstimo consignado, ao passo que já foram descontados da sua folha de pagamento até o mês de

maio de 2019 o valor total de R$17.607,99 (dezessete mil, seiscentos e sete reais e noventa e nove centavos).

Argumenta que o contrato é abusivo e nulo, pois, como formulado, gera parcelas infindáveis e pagamentos que podem ultrapassar facilmente quatro vezes o valor inicialmente obtido por empréstimo, constituindo vantagem excessiva e onerosa ao consumidor.

Defende que em situação financeira difícil e atraída pelas “vantagens” prometidas, na oportunidade acabou assinando um documento em branco, prática esta por demais conhecida pelo Brasil, sendo que foi ludibriada, uma vez que ofereceu um produto (empréstimo consignado), mas venderam outro (cartão de crédito), com juros bem mais elevados e sem prazo para término.

Diz que não está se eximindo de sua responsabilidade, pois pretende pagar o que realmente foi pactuado no momento da contratação; empréstimo consignado a ser pago com juros de 2,08% ao mês.

Assevera que a relação é de consumo e está comprovada a desvantagem obrigacional exagerada em detrimento do consumidor (lesão consumerista), sendo que o contrato deverá ser anulado de pleno direito, por violação aos princípios da ordem pública.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para, reformando-se a sentença
a quo
, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente procedentes, no sentido de condenar o apelado à indenização por danos morais pela prática de conduta ilícita praticada, bem como o pagamento em dobro (art. 42, CDC) do valor descontado superior ao que fora recebido. Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da causa. Alternativamente, postula a conversão/revisão do contrato de cartão ora discutido para empréstimo consignado comum, com aplicação de taxa de juros de 1,086% ao mês e devolução em dobro de tudo que foi descontado, ou que determine a conversão/revisão do contrato de cartão de crédito ora discutido para empréstimo convencional, com aplicação de taxa de juros de 2.08% ao mês e abatimento dos valores pagos, com devolução em dobro.

O apelado ofertou as contrarrazões no id. 41259045.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme Id 41259005.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelante
EMÍLIA ALVES DE ALBUES
ajuizou ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em suma, que é servidora pública estadual aposentada, e que realizou junto ao banco demandado contrato de empréstimo consignado.

Quanto ao ponto, narrou em sua peça de ingresso que contratou os seguintes empréstimos consignados:

- em 22.11.2020 contratou o valor de R$1.459,39 (mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$35,00 (trinta e cinco reais);

- em 07/11/2012 recebeu via TED a quantia de R$3.888,00 (três mil e oitocentos e oitenta e oito reais);

- em 05/11/2013 recebeu via TED a quantia de R$201,33 (duzentos e um reais e trinta e três centavos).

- em 12/01/2016 recebeu via TED a quantia de R$349,00 (trezentos e quarenta e nove reais);

- em 05/04/2016 recebeu via TED a quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais);

- em 02/12/2016 recebeu via TED a quantia de R$473,00 (quatrocentos e setenta e três reais); e

- em 17/08/2018 recebeu via TED a quantia de R$389,95 (trezentos e oitenta nove reais e noventa e cinco centavos).

Por fim, asseverou que no ano de 2018 constatou que o banco réu estava realizando descontos relacionados à cartão de crédito consignado, contudo, afirma que nunca recebeu ou utilizou qualquer cartão de crédito do Banco BMG.

A par desses argumentos, pleiteou a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos de cartão de crédito na conta bancária/folha de pagamento da autora, em 48 horas após a intimação do deferimento desta, bem como a inversão do ônus da prova, e no mérito postulou pela conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignável; requereu a revisão dos juros aplicados por serem abusivos, para que seja aplicada a taxa de juros de 2,59% (dois vírgula cinquenta e nove reais) ao mês, bem como pugnou pela condenação a indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
entendeu que
“não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado como pretendido na inicial”
, porquanto
“contrato firmado entre as partes foi preenchido no campo Produto a opção cartão de crédito e também a opção empréstimo consignado, conforme documento acostado no ID 24005058”
, e, a par disso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sendo a exigibilidade suspensa por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito e sim empréstimo consignado, bem como defende que os correspondentes bancários fizeram ela assinar um documento em branco, onde posteriormente foi realizado o respectivo preenchimento, não lhe dando ciência dos seus termos, razão pela qual entende que o referido contrato é nulo, uma vez que não preencheu os requisitos essenciais de sua validade.

Pois bem. Destaca-se que a relação entabulada nos autos é de consumo estando a apelante e o apelado enquadrados no conceitos e consumidor e fornecedor, insculpido nos artigos 2o e 3o do CDC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula no 297, firmou o entendimento de que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Como se extrai dos autos, a autora é servidora pública estadual aposentada, onde constata-se que vem sendo descontado de sua folha de pagamento valores referentes a contratação de cartão de crédito.

Assim sendo, o ônus da prova da existência da relação jurídica contratual é da instituição bancária, que, por conseguinte, comprovou a efetiva utilização do serviço pela parte autora/apelante, consoante contrato anexado no Id 41259010, devidamente subscrito pela parte autora, e das faturas de cartão de crédito anexados no Id 41259019.

Registra-se, por oportuno, que o demonstrativo das transações apresentadas com a contestação é detalhado, discriminado com valores e locais onde o cartão de crédito foi utilizado, o que concede a presunção de veracidade, devido ao fato de ser incomum tal forma de compra.

Assim, se existe débito do cartão de crédito no nome da autora/apelante, conclui-se que a instituição financeira, ora apelada, agiu no exercício regular do seu direito ao promover os descontos na folha de pagamento, na forma como pactuado.

Neste cenário, muito embora a apelante alegue que jamais utilizou do cartão de crédito fornecido, o apelado assevera que o cartão foi utilizado para compras e saques, sendo tais operações demonstradas pelas faturas de cartão de crédito acostadas aos autos, especificamente as relacionadas aos vencimentos datados de 10.09.2018 [Id 41259017 – Pág. 10]; 10.08.2019 [Id 41259017 – Pág. 21]; 10.09.2019 [Id 41259017 – Pág. 22], que comprovam que a parte autora/apelante utilizou o cartão de crédito para realização de compras e saques, não sendo razoável alegar desconhecimento dessa forma de contratação.

Desse modo, não há falar em revisão contratual, tampouco de sua nulidade, e muito menos em condenação da instituição bancária em indenização por danos morais e repetição do indébito, já que as provas coligidas demonstram justamente o contrário.

A propósito, em caso absolutamente análogo, esta Câmara
assim se pronunciou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”.
(TJMT Apelação Cível 1005210-36.2017.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado em 15/05/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
COMPROVAÇÃO PELO BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA SERASA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O conjunto probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito. 2 – No caso, ficou evidente que o consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da penalidade arbitrada na sentença”.
(TJMT Apelação Cível 0024520-84.2013.8.11.0002, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado em 10/06/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020